Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra o Acórdão n. 1964782, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que havia determinado o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS (Pirfenidona ou Nintedanibe) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com base em relatório médico e incapacidade financeira da autora.
2. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário. Autos remetidos pela e. Presidência do TJDFT para fins do exercício ou não do juízo de retratação à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a conformidade do Acórdão n. 1964782 (que julgou a apelação) e do Acórdão n. 2003550 (que julgou os embargos de declaração) às diretrizes perfilhadas pelo STF no julgamento do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234 da Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo n. 106), estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.
5. Não verificado que a autora é portadora de “fibrose pulmonar progressiva”, conforme Nota Técnica do NatJus, e não observada ilegalidade ou mora da Conitec no que se refere à análise da possibilidade de incorporação dos medicamentos ao SUS (Pirfenidona ou Nintedanibe), não há falar em determinar que o Distrito Federal forneça os fármacos, à luz das teses fixadas pelo e. STF no julgamento dos Temas ns. 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
6. Não evidenciada a adequação e a imprescindibilidade do medicamento para o caso específico da autora, à luz dos requisitos exigidos no Tema n. 106 do c. STJ, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e providos. Modificação do Acórdão n. 1964782 (que julgou a apelação) e do Acórdão n. 2003550, em rejulgamento (art. 1.030, II, do CPC). Em atenção às teses fixadas pelo e. STF no julgamento dos Temas ns. 6 e 1.234 da sistemática da Repercussão Geral, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo interposto pela autora e manter a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.